Tribunal: TJES
Processo: 5015371-42.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Liminar; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015371-42.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADAO MARTINS DOS SANTOS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5015371-42.2023.8.08.0024

RECORRENTE: ADAO MARTINS DOS SANTOS

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. ENEAS JOSE FERREIRA MIRANDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. EXAME DE COLONOSCOPIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE. PARECER DO NAT DESFAVORÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ADAO MARTINS DOS SANTOS
em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
aduzindo o requerente que foi diagnosticado com Diverticulose Colônica em 2017, após a realização do exame de colonoscopia. Informa que necessita realizar novo exame no ano de 2023. Busca, assim, seja liberada a realização de nova Colonoscopia.

Em contestação (ID 11552485), o requerido alega que a documentação médica acostada aos autos não comprova a necessidade imediata de realização do atendimento requerido, o que afasta a possibilidade de deferimento do pedido autoral.

A sentença (ID 11552492) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por conseguinte, DECLARO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 11552494), por meio da Defensoria Pública, reiterando a necessidade de realização do exame, considerando estar aguardando há 01 ano.

O demandado apresentou contrarrazões (ID 11552497), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando os autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O direito à saúde é estabelecido pelo artigo
196

da
Constituição Federal

como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, regido pelo princípio do acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

Ocorre que, no caso em tela, não vejo a imprescindibilidade do exame solicitado e esclareço os motivos. Consta nos autos, mais precisamente no ID 11552277 - Pág. 2, a requisição do exame de Colonoscopia pelo Dr. Mauricio Vaillant Amarante (CRM/ES 11589), apenas descrevendo que no ano de 2017 o autor realizou o procedimento, sendo diagnosticado com
Diverticulose Colônica
.

Na avaliação junto ao NAT (ID 11552282), a conclusão do núcleo foi pela não liberação do exame, com os seguintes argumentos:
“No caso em tela o paciente apresenta diagnóstico de doença diverticular dos cólons, que não é um fator de risco isolado para o câncer colorretal, portanto não modifica a indicação do rastreamento. No laudo médico, não há informações sobre o quadro clínico do paciente, se apresenta sintomatologia associada, se apresenta histórico familiar de neoplasia. Além disso devemos considerar que foi realizado um exame de colonoscopia há 6 anos. Portanto, considerando a ausência de dados sobre o quadro clínico do paciente, considerando que a indicação de rastreamento para câncer colorretal é a cada 10 anos para pacientes sem fator de risco, este NAT fica impossibilitado de avaliar a necessidade de colonoscopia neste momento. Sugerimos que seja realizado laudo pormenorizado informando quadro clínico, indicação do exame e imprescindibilidade do mesmo”
.

Em sentença, o próprio magistrado registrou tal fato, relevando que o autor realizou um exame de Colonoscopia há 06 anos, sendo que a recomendação é aguardar o prazo de 10 anos, de sorte que não consta nada nos autos que demonstre a necessidade de realizar o procedimento em tempo inferior ao recomendado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 07 de janeiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)